Tribunal: TJDFT
Processo: 0709202-96.2025.8.07.0006
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Busca e apreensão. Veículo registrado em nome de terceiro. Emenda à inicial não cumprida. Extinção do processo sem resolução de mérito. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial, com fundamento nos arts. 330, IV, e 485, I, do CPC.
II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o registro do veículo em nome de terceiro estranho à lide constitui óbice ao prosseguimento da ação de busca e apreensão; (ii) determinar se a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do descumprimento da determinação de emenda à inicial, deve ser mantida.
III. Razões de decidir
3. A ausência de comprovação da posse ou propriedade do veículo pelo recorrido impede o prosseguimento da demanda, diante da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
4. A não apresentação de documentação exigida e o descumprimento da ordem de emenda à inicial justificam o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo, nos termos do art. 321, parágrafo único, e art. 485, I, do CPC.
IV. Dispositivo 5. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, 330, IV, 485, I, 1.012; Decreto-lei no 911/1969, art. 3o; CTB, art. 129-B; Código Civil, art. 1.361, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1400154, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 10/02/2022; TJDFT, Acórdão 2032457, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 07/08/2025; TJDFT, Acórdão 1943558, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 07/11/2024.